Tribunal: TJDFT
Processo: 0706389-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. "CAUSA DEBENDI". DESNECESSIDADE. APRESENTAÇÃO DE CÁRTULAS. EXISTÊNCIA DE PROVA HÁBIL A DEMONSTRAR A RELAÇÃO OBRIGACIONAL ENTRE AS PARTES. RECURSO REPETITIVO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória é procedimento especial ajuizável por quem detenha prova escrita representativa de crédito, sem eficácia de título executivo.
2. Os princípios da abstração, literalidade e autonomia que cingem o cheque obstam discussões subjacentes acerca do título apresentado, isto é, a "causa debendi", visto que não há indicação na cártula de qualquer defeito quanto aos atributos de ordem intrínseca ou extrínseca, nada impedindo o direito do portador.
3. Desse modo, considerando os atributos do título de crédito em exame, torna-se desnecessária a demonstração do negócio jurídico que corresponda ao aludido título executado
4. O Superior Tribunal de Justiça assentou em recurso repetitivo REsp. 1094571/SP (Tema 564), verbis: "Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula." (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 14/2/2013).
5. Apelo conhecido e não provido.